Tribunal: TJDFT
Processo: 0005178-10.2018.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. FIRMEZA E COERÊNCIA. CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE.
I – Deve ser mantida a condenação pela prática da contravenção penal de vias de fato quando as declarações da vítima são firmes e coerentes em todas as vezes que as prestou e, além disso, são corroboradas pela confissão extrajudicial do réu e por imagens do sistema de segurança do local onde ocorreram os fatos.
II – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III – O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
IV – Exige-se apenas pedido formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa.
V – A hipossuficiência do réu não afasta a obrigação de reparar os danos causados por sua conduta, mas pode ser levada em conta para a fixação do quantum, como ocorreu na espécie.
VI – Recurso conhecido e desprovido.